Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702039-63.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR RAMOS DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre o documento de ID no 73411673. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator